Tribunal: TJDFT
Processo: 0749873-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE REVELIA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. CONSUMIDOR. EVENTO DE GRANDE PORTE. FESTA DE ANO NOVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para condená-la à restituição integral do valor do ingresso, assim como ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os serviços prestados foram de qualidade aquém à esperada por uma equipe de profissionais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em face da ré a fim de obter reparação por dano material e moral decorrentes de suposta falha na prestação do serviço. Afirmou que comprou ingresso para o evento festivo “RÉVEILLON NOSSA PRAIA 2019”, que ofereceria farta variedade de bebidas e alimentos, além de estrutura privilegiada.
3. Narrou que a ré não cumpriu o prometido, pois enfrentou longas filas durante todo o evento, a comida foi de qualidade duvidosa e, assim como a bebida, foram insuficientes para todos os que estavam no evento, e, a estrutura física do evento também deixou a desejar (banheiros químicos com filas imensas, ausência de torneiras para lavar as mãos e de papel higiênico).
4. Em seu recurso, a ré suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, ante a falta de fundamentação da sentença, fato não corrigido mesmo após a oposição de embargos de declaração. Sem razão, pois as razões de decidir se mostram suficientemente claras e logicamente estruturadas, não havendo falar-se em vício de fundamentação no pronunciamento judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Nas razões do recurso, sustenta a ré, em síntese, pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral e impossibilidade de devolução do ingresso pago, porquanto o autor usufruiu da festa. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado à título de reparação pelo dano moral.
6. A autora, em contrarrazões, suscita preliminar de revelia da ré/recorrente, pois, mesmo devidamente citada e intimada não compareceu à audiência de conciliação. Requer a manutenção da sentença e a condenação da ré/recorrente ao pagamento de litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do recurso.
7. A ré/recorrente, a despeito de devidamente citada e intimada (ID 14509511), não compareceu à audiência de conciliação, porém apresentou contestação (ID 14509521) e documentos probatórios.
8. O artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
9. Além disso, dispõe o Enunciado n. 78, do FONAJE que “O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia” (XI Encontro - Brasília-DF).
10. Portanto, uma vez que a ré/recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação impõe-se o reconhecimento da revelia da ré/recorrente, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Preliminar suscitada em contrarrazões, acolhida. Revelia reconhecida.
11. Lado outro, importante ressaltar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela autora/recorrida. Isso porque, o juiz deve formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.
12. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
13. Por certo, considerando a dimensão do evento festivo, com a atração de elevado número de pessoas, competia aos promotores da festa contratar equipe organizadora e preparada, para servir alimentação e promover a limpeza do local, incluindo banheiros, para o número elevado de convidados, de forma eficiente, a fim que o consumidor pudesse desfrutar da festa sem contratempos.
14. No entanto, de acordo com o art. 373, I do Código de Processo Civil caberia à autora/recorrida a demonstração de que a ré/recorrente, de fato, não entregou o serviço como prometido, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que desse ônus não se desincumbiu.
15. Ocorre que, a fim de fundamentar seus pedidos, a autora/recorrida limitou-se a juntar matéria jornalística com fotos e depoimentos de supostos participantes do evento, igualmente insatisfeitos com a festividade. Tais documentos, per se, não comprovam os fatos narrados pela autora/recorrida em sua petição inicial (longas filas, bebida insuficiente, falta de acesso a comida, falta de estrutura etc.).
16. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações da consumidora e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
17. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que a consumidora tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
18. Nesse trilhar, incumbia à autora/recorrida demonstrar que houve falha na prestação do serviço prestado pela ré/recorrente, o que poderia ser feito por meio de fotografias e vídeos pessoais e específicos das situações por ela narradas na inicial (art. 373, I, CPC). Contudo, não o fez.
19. Conquanto os serviços prestados pela ré/recorrente, consistente no evento festivo “RÉVEILLON NOSSA PRAIA 2019”, não tenha correspondido às expectativas da consumidora, não há demonstração de qualquer prejuízo material, eis que o ingresso foi utilizado e a autora/recorrida usufruiu dos serviços, ainda que supostamente defeituosos, prestados pela empresa.
20. Diante disso, quanto ao dano material pleiteado, tem-se que não restou caracterizado, posto que a sua configuração depende da efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução.
21. Assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação material, é medida que se impõe.
22. No tocante à reparação por dano moral, ainda que se considere a conduta da ré/recorrente tal como narrado na exordial, a situação, por si só, não tem o condão de macular os direitos da personalidade da autora/recorrida, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar dano moral.
23. Isso porque o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
24. Outrossim, não há comprovação da exposição da autora/recorrida a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
25. Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual merece reforma a sentença também nesse ponto.
26. Por fim, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida. Ademais, aquela possui rol taxativo de hipóteses de ocorrência (CPC, Art. 17), não verificadas no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado em contrarrazões.
27. Pelas razões expostas, necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constates na inicial.
28. Recurso da ré conhecido. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada. Preliminar de revelia, suscitada em contrarrazões, acolhida. Provido.
29. Sentença reformada para decretar a revelia da ré, mas, não obstante, julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
30. Vencedora a ré, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95